Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804720-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. C. C.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO PARA DETERMINAR AO PLANO DE SAÚDE FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO COM MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES ATRAVÉS DE CLÍNICA CREDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado (Cuevas Medek Execises) pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

2.

Não obstante seja incontroverso que a parte autora precisa tratamento postulado, não há como afirmar, em sede de cognição sumária, que a clínica credenciada não seja apta a lhe atender, uma vez que tal entendimento colocaria em risco o equilíbrio atuarial do plano de saúde.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804720-78.2021.8.14.0000 - PJE

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: Diogo de Azevedo Trindade – OAB 11270

AGRAVADO: H.C.C.

REPRESENTANTE: PAMELA CRISTINA MARTINS CASTRO

ADVOGADO: Dilson José Figueiredo da Silva Nunes

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: H.C.C.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº 5467924

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra a decisão deste Desembargador Relator,
contida no Id nº 5467924, que concedeu efeito suspensivo pleiteado pela Unimed. Vejam-se:

“...
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, a fim de determinar a realização do tratamento devido ao Agravado (Cuevas Medek Exercises, na forma prescrita pelo médico que o acompanha, a ser realizado por prestadores conveniados.

Comunique-se o interior teor desta decisão ao juízo de origem.

Intime-se o agravado, nos termos do inciso II, do art. 1.019, do CPC, para responder ao presente recurso.
.”
(Id nº 2181252)

Irresignados, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno com pedido de retratação
(ID nº 5681878), defendendo a necessidade da continuidade do tratamento em clínica particular, fora da rede credenciada.

A Unimed apresentou resposta no ID nº 5898750.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 16 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Interno no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a necessidade da continuação do tratamento na antiga prestadora de serviço, pois o menor já está acostumado ao trato dos profissionais há 03 anos e, em sua atual condição, uma mudança traria transtornos imensuráveis.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da possibilidade do tratamento dentro da rede conveniada ao plano de saúde.

Passo a explicar.

Verifica-se nas argumentações trazidas no recurso que o plano de saúde não está se negando a prestar a cobertura do tratamento CUEVAS MEDEK EXECISES prescrito, apenas busca a realização dentro da rede conveniada.

O beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso. Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado (Cuevas Medek Execises) pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

Nesse sentido, válido observar:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
PLANO
DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIASUIT. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Consoante a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de
plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 3. O beneficiário do
plano
de saúde tem direito ao
custeio
das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais
credenciados
, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do
tratamento
ou procedimento nos hospitais
credenciados
, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico
credenciado
poderá procurar recurso fora da
rede

credenciada
. 4. Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o
tratamento
postulado (Pediasuit) pode ser prestado pela
rede

credenciada
sem prejuízo à demandante.
5. Destarte, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”(Agravo de Instrumento, Nº 70083225292, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-11-2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E CUEVAS MEDEK EXERCISES – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE ATRAVÉS DE CLÍNICA CREDENCIADA/CONVENIADA – IMPOSSIBILIDADE DE O USUÁRIO ELEGER PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO/CONVENIADO – CADEIRA DE RODAS – RESTRIÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O art. 300, CPC, admite a antecipação de tutela de urgência quando existir no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não é o que se tem no caso em destaque, onde a tutela é voltada a assegurar tratamento fisioterápico pelo conceito neuroevolutivo Bobath e Cuevas Medek Exercises através de clínica não credenciada, em detrimento à conveniada, e fornecimento de cadeira de rodas indicada por fisioterapeuta específico, quando há cláusula expressa no convênio de restrição ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico
.” (TJ-MS - AI: 14102821020208120000 MS 1410282-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

O art. 300, CPC, admite a antecipação de tutela de urgência quando existir no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não é o que se tem no caso em destaque, onde a tutela é voltada a assegurar tratamento fisioterápico pelo conceito Cuevas Medek Exercises através de clínica não credenciada, em detrimento à conveniada, clínica Rehabiliter, apta a fornecer o procedimento prescrito.

Não obstante seja incontroverso que a parte autora precisa tratamento postulado, não há como afirmar, em sede de cognição sumária, que a clínica credenciada não seja apta a lhe atender, uma vez que tal entendimento colocaria em risco o equilíbrio atuarial do plano de saúde. Assim, haja vista a inexistir indícios que comprometam a clínica Rehabiliter constante na rede, não há necessidade de custeio por prestadores não credenciados.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LH
E provimento para manter decisão que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo plano de saúde.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022